Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-60.2021.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Devolução em dobro justificada de modo expresso e claro. PRÉ-QUESTIONAMENTO. A matéria foi satisfatoriamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Devolução em dobro justificada de modo expresso e claro. PRÉ-QUESTIONAMENTO. A matéria foi satisfatoriamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.